Tribunal: TJSP
Processo: 1053649-61.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ção da perícia ou realizado de prova técnica acerca dos custos de renovação do trabalho realizado. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.
(TJSP; Apelação Cível 1053649-61.2017.8.26.0002; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Flávio Cunha da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, reparação de danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços. Reforma de posto de gasolina. Alegação de defeitos a inutilizar parcialmente o trabalho realizado. Pretensão à cobrança dos custos de refazimento. DECISÃO CITRA PETITA. Juízo a quo que não apreciou todos os requerimentos da autora, omitindo-se sobre

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, reparação de danos materiais e morais. Contrato de prestação de serviços. Reforma de posto de gasolina. Alegação de defeitos a inutilizar parcialmente o trabalho realizado. Pretensão à cobrança dos custos de refazimento. DECISÃO CITRA PETITA. Juízo a quo que não apreciou todos os requerimentos da autora, omitindo-se sobre ponto do qual deveria se manifestar. Sentença nula. Causa não madura. Necessidade de complementação da perícia ou realizado de prova técnica acerca dos custos de renovação do trabalho realizado. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1053649-61.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PONTO
SOLAR
COMERCIAL
LTDA,
é
apelado/apelante
SEVEEL
INSTALADORA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002 – Presencial
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Ponto Solar Comercial Ltda e SEVEEL
Instaladora de Postos de Combustíveis LTDA - EPP
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dra. Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Voto no 40009
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de título
de crédito, reparação de danos materiais e morais. Contrato
de prestação de serviços. Reforma de posto de gasolina.
Alegação de defeitos a inutilizar parcialmente o trabalho
realizado. Pretensão à cobrança dos custos de refazimento.
DECISÃO CITRA PETITA. Juízo a quo que não apreciou
todos os requerimentos da autora, omitindo-se sobre ponto
do qual deveria se manifestar. Sentença nula. Causa não
madura. Necessidade de complementação da perícia ou
realizado de prova técnica acerca dos custos de renovação
do trabalho realizado. Sentença anulada de ofício. Recursos
prejudicados.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
de fls. 517/519 e 528, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e
improcedente a reconvenção em ação “Declaratória de inexigibilidade de título de
crédito c.c pedido de restituição e condenação em lucros cessantes e dano moral”, nos
seguintes termos:
“Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade do débito constante de
obra realizada com irregularidades.
A autora alega que há necessidade de refazimento de toda obra.
Pretende a declaração de inexigibilidade do título com cancelamento do
protesto, restituição dos custos do refazimento da obra, lucros cessantes
e danos morais.
A ré pretende a cobrança do débito em aberto, sob o fundamento de que
a obra foi entregue em perfeitas condições.
Fez-se necessária a prova pericial para melhor convencimento da
magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
3
O expert concluiu que houveram falhas de execução que refletem no
desempenho da estrutura do piso, ou seja, na sua capacidade de
resistência, durabilidade de seus componentes e vida útil.
Contudo, se a obra não foi entregue em perfeitas condições é abusiva a
cobrança do débito apurado pela ré-reconvinte.
Por outro lado, a se prestigiar a pretensão da autora na restituição do
valor desembolsado para refazimento da obra, estar-se-ia contrariando o
próprio ordenamento jurídico, na medida em que a autora não adimpliu
o contrato.
A autora requer a condenação da ré em lucros cessantes, juntando aos
autos documento unilateral constante numa planilha do que
supostamente ela teria lucrado se a obra estivesse sido entregue
perfeitamente, porém não há provas nos autos de nenhum dado exposto
na referida planilha. Incabível a cobrança meramente presumida, em
prejuízo da ré.
Não cabe deferimento de condenação dos danos morais pleiteados pela
autora, tendo em vista que não havia adimplido o valor contratado,
agindo a ré no seu direito de protestar o título.
Os valores almejados por ambas as partes é inexigível, pois decorrem de
critérios incompatíveis com o ordenamento jurídico.
Outrossim, tendo havido falha na execução da obra, é perfeitamente
legítima a declaração de inexigibilidade de débito e o cancelamento do
protesto. Sendo procedentes somente esses pedidos.
POSTO ISSO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais e: (i)
DECLARO a inexigibilidade do débito objeto da presente ação e (ii)
DEFIRO o cancelamento do protesto.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.
Arcará a ré com o integral pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados por equidade
em 10% do valor atualizado da causa.
Arcará a ré/reconvinte com o integral pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
4
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados
por equidade em 10% do valor atualizado da causa”.
Irresignada, apela a autora (fls. 530/540) objetivando a
ampliação da condenação para incluir os seguintes pagamentos: a) valor pleiteado a
título de refazimento de parte da obra (R$122.771,73); b) lucros cessantes pelo
refazimento de parte da obra (R$86.699,46) e c) dano moral pelo protesto indevido
no valor de R$ 42.014,01.
Alega, em síntese, que o laudo pericial corroborou a
necessidade de refazimento de parte da obra em razão de falhas no serviço prestado,
conforme detalhado no recurso. Esclarece que o valor de R$ 122.771,73 decorre de
conta aritmética baseada nos valores da proposta da apelada, descontados os créditos
remanescentes, conforme quadro explicativo de fl. 09 dos autos. Afirma que a ré não
apresentou contraprova a tais argumentos e fatos, sendo que estes últimos foram
comprovados pela perícia.
Concernente aos lucros cessantes, menciona que necessitará
paralisar suas atividades para terminar e corrigir os problemas da obra, devendo ser
reparada de tais prejuízos. Por fim, requer o reconhecimento dos danos morais, pois
indevido o protesto, eis que o inadimplemento decorreu do desacerto comercial,
salientando que não ostentava, até então, informações creditícias desabonadoras a
lhe imputar a pecha de má pagadora.
A empresa ré também recorre, conforme fls. 543/561,
pretendendo a reforma da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
Aduz que o pedido acolhido pela sentença, de cancelamento de protesto, refere-se a
título no valor de total de R$41.250,00, tendo a autora decaído em relação aos
demais requerimentos que totalizavam R$251.485,20. Assim, entende que decaiu de
parte mínima da pretensão, devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do
Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer seja
os honorários calculados sobre o benefício econômico obtido pela contraparte,
correspondente ao valor do título protestado, ou seja, 10% sobre R$41.250,00,
conforme fls. 72/73 (instrumento de protesto e NFS-e).
Recursos tempestivos e preparados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
5
Apelo da autora contrariado nas fls. 564/580.
Contrarrazões ao recurso de ré nas fls. 581/589, com preliminar
de necessidade de complementação do preparo nos termos do §2o do art. 1007 do
CPC.
Ambas as partes manifestaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 594 e 596).
Valor atribuído à causa principal em 09/10/2017: R$
251.485,20. Valor atribuído à reconvenção em 06/12/2017: R$ 89.624,95 (fl. 119).
É o relatório.
Respeitada a convicção em contrário, o caso é de anulação, de
ofício, da r. sentença, por ser infra petita e porque a prova técnica demandava
complementação, conforme adiante demonstrado.
A petição inicial baseia-se na alegação de defeitos na prestação
de serviços ajustados em contrato de reforma de posto de gasolina, no valor de
R$215.000,00. Aponta a autora prejuízos quanto à durabilidade e segurança do solo
de concreto executado pela requerida, além de vícios na execução e resultado da
obra. Requereu, dentre outros pedidos, a condenação da ré nos possíveis custos de
refazimento do serviço, salientando a especificidade e magnitude da reforma.
O laudo pericial, elaborado com evidente capacidade técnica e
acuidade, apontou tecnicamente alguns defeitos resultantes do serviço prestado.
Contudo, para dirimir a controvérsia em sua totalidade, precisaria o expert se
debruçar também sobre os custos para conserto/solução dos defeitos apontados, ou
ainda, que fosse determinada outra perícia para este fim.
A prova técnica, como realizada, forneceu elementos para
solucionar apenas parte da celeuma, mesmo porque, com a devida vênia, faltou
eficaz delimitação do escopo total do trabalho pelo Juízo de origem.
Em palavras diversas, foram demonstradas incorreções no
resultado da obra, que demandam refazimento, mas este não foi dimensionado.
Soma-se a isso o fato de que as partes controverteram o laudo,
demandando por complementação da perícia (fls. 472/490, 491/493 e 496/514), mas
esta não foi providenciada.
Além disso, a perícia noticiou a possibilidade de que reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
6
tenha causado danos aos tanques de combustível, danos esses que não haviam sido
vislumbrados pela autora e dimensionados na inicial, mas que guardam íntima
relação com o objeto da ação e a eficácia da tutela jurisdicional buscada, razão pela
qual foi apresentada a petição de fls. 472/473 para que se considerasse a necessidade
de troca dos tanques, providência a importar o acréscimo de um custo estimado em
R$62.188,36, pleito que sequer foi apreciado.
A ilustrar as conclusões acima, vale transcrever excertos do
laudo pericial que, como dito, apenas tratou dos problemas avaliados relativamente
aos serviços prestados. Evidente que, à luz de tais constatações, era necessário, a fim
de viabilizar a entrega de adequada resposta jurisdicional ao pleito apresentado, que
a perícia avaliasse as possibilidades de correção dos problemas, apontando critérios
técnicos para corroborar ou confrontar os custos de nova reforma apontados na
inicial.
Extrai-se do laudo inicialmente produzido:
Fl. 387: 11. Queira o senhor perito informar se as tampas metálicas da boca de
visita dos tanques, bem como seus aros metálicos apresentam defeitos ou vícios
construtivos.
Resposta: Existe tampa desalinhada em relação ao piso, e com isso, parcialmente
'levantadas'. Isso decorre do fato de que o aro não foi devidamente instalado,
acompanhando o nivelamento do piso. Vide as quatro fotos abaixo.
Fl. 390: 15. Referente à instalação dos tanques e conforme inspecionado através de
imagens e vídeos fornecidos, queira o senhor perito, à luz da NBR 13781- Item
5.2.11, descrever se o procedimento de compactação ou adensamento foi realizado e,
em caso afirmativo, informar se foi realizado seguindo a metodologia em
conformidade com o item citado da norma.
Resposta: Em nenhuma das três áreas, “A, B e C” a compactação foi realizada
conforme determina a Norma citada, item 5.2.11, os vídeos comprovaram este fato,
veja descrição no anexo 2 “Análise dos vídeos”.
Fl. 396: 2. Na área onde foi realizada as obras (intervenção) pela requerida,
especificamente na parte concretada, na perícia realizada o Sr. Perito observou a
existência de Æfissuras e/ou aumento da porosidade do concreto?
Resposta: Sim, foram constatadas fissuras e trincas em pontos isolados das áreas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
7
sofreram intervenção pelas obras; entretanto vale ressaltar que inexiste risco,
bastando que venham a ser calafetadas (ex. base acrílica -áreas externas).
Fl. 397: 3. É possível dizer se, no local onde foi realizado a concretagem pela
empresa requerida, especificamente quanto a “cura do concreto”, este sofreu
diminuição em sua resistência?
Resposta: Foram extraídos 10 CP das áreas de intervenção “A, B e C” (vide anexos
1 e 3), os quais apresentaram diferentes “alturas” (ou seja, a espessura do piso
concretado tem diferenças consideráveis entre si): (...)
A ausência de uma homogeneização (ou mesmo proximidade) entre esses valores
demonstra que a base para sua aplicação não foi regularizada adequadamente antes
da concretagem, enquanto que a variação na posição das armaduras (de 4 cm a 12
cm), deixa dúvidas quanto a resistência e vida útil / durabilidade do piso.
Fl. 397: 4. Foi constatada a existência de infiltrações com risco de contaminação do
solo, no local onde foi realizado a concretagem?
Resposta: Em ao menos 2 pontos de retirada de corpos de prova, CP5 e CP9, foram
observadas trincas mais profundas, transpassando toda a camada de concreto. Nestes
pontos (ou trechos) o risco de infiltração (e consequente contaminação) é
evidenciado.
Fl. 407: 10. Existe retenção de água na área de acabamento e lavagem de veículos?
Se positiva a resposta, esse local faz parte da área objeto da perícia realizada?
Resposta: Existe a reclamação do posto quanto ao empoçamento de água na
interface entre o piso antigo e o novo (da intervenção). O piso novo apresenta
caimento descontinuado em relação ao piso antigo.
Fl. 407: 12. Foi possível constatar vazamento nos “sumps” de bomba?
Resposta: Foi constatada deformação na tampa do “sump” - área A, de modo que o
sistema de vedação restou prejudicado, possibilitando infiltrações.
Fl. 409: 14. A fechadura do “sump do filtro de diesel” foi concretada a ponto de
impedir o seu fechamento?
Resposta: Na vistoria constatamos esta ocorrência, de fato a montagem do sistema
restou falho, prejudicando seu fechamento da forma como foi projetado.
Fl. 410: 15. O Sr. Perito constatou a existência de falha técnica ou qualquer outro
motivo que justifique a retirada de todo concreto da área periciada e o seu
refazimento?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
8
Resposta: Vale aqui reproduzir inicialmente a altura observada dos corpos de prova
extraídos do piso: CP1 = 18 cm; CP2 = 15 cm; CP3 = 9,5 cm; CP4 = 12 cm; CP5 =
18 cm; CP6 = 15 cm; CP7 = 21 cm; CP8 = 15,5 cm; CP9 = 16 cm; CP10 = 15,5 cm.
Verificando os corpos de prova constatamos que a concretagem está uniforme nas 3
áreas “A, B e C” submetidas às remoções e instalações dos tanques, mas ocorrerá,
como descrito no item 7.3 das conclusões, uma diminuição na capacidade de
resistência, durabilidade de seus componentes e vida útil do piso, ocasionadas pela
desconformidade na confecção das armaduras que foram instaladas sem qualquer
controle, nem mesmo de qualidade, já que foram observadas entre 4 e 12 cm de
profundidade a partir do piso acabado.
Além disso, entendo que as anomalias encontradas devem ser eliminadas tais como
fissurações, infiltrações e ajustagem nas canaletas. Quanto à necessidade (ou não) de
remoção total do piso concretado, tendo em vista que não há manifestações
patológicas que indiquem risco iminente de colapso, a resposta seria negativa.
Contudo, vale apenas mencionar que, a irregularidade atestada da espessura do piso
(pelo dimensionamento dos CPs), e seu impacto sobre a durabilidade do sistema,
indica que pode ser necessária a revisão da parte mais rasa, porem em área
setorizada do piso.
16. Foi identificado algum problema técnico ou estrutural na área objeto da perícia,
em razão da intervenção (reforma) realizada pela empresa requerida que ofereça
risco ao meio ambiente?
Resposta: Sim, vide a resposta ao seu quesito de número 4 que trata das infiltrações,
CP5 e CP9.
Fl. 412: (...) O exposto acima deixa claro que houveram falhas de execução, e essas
por sua vez, refletem no desempenho da estrutura do piso - ou seja, na sua
capacidade de resistência, durabilidade de seus componentes e vida útil.
(grifos não presentes nos originais)
Como se observa, considerando a complexidade dos pedidos
trazidos na inicial e o princípio da adstrição, era imprescindível a avaliação técnica
acerca dos custos para reparação de eventual prejuízo, para que assim fosse
proferida decisão fundamentada a respeito da pretensão relativa aos custos de
refazimento da obra, dirimindo inclusive a parte responsável por tais custos.
O princípio da congruência, insculpido no artigo 141 do CPC,
prevê que a tutela jurisdicional deve ser prestada na exata medida em que foi
postulada, sendo imprescindível a correlação entre o pedido, a causa de pedir e a
sentença.
Na hipótese, a r. decisão carece de clara fundamentação ao
dispor apenas que “O expert concluiu que houveram (sic) falhas de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053649-61.2017.8.26.0002
9
refletem no desempenho da estrutura do piso, ou seja, na sua capacidade de
resistência, durabilidade de seus componentes e vida útil. Contudo, se a obra não foi
entregue em perfeitas condições é abusiva a cobrança do débito apurado pela ré-
reconvinte. Por outro lado, a se prestigiar a pretensão da autora na restituição do
valor desembolsado para refazimento da obra, estar-se-ia contrariando o próprio
ordenamento jurídico, na medida em que a autora não adimpliu o contrato”.
Ora, o que se observa da documentação e da prova é que a
autora alega ter recusado o pagamento da última parcela acertada, no valor original
de R$ 41.250,00, ao vislumbrar a desconformidade do trabalho realizado e a
necessidade de obras para correção. Sobre tal aspecto não se manifestou a decisão.
Nula, pois, a sentença que não aprecia os requerimentos da
parte, omitindo-se sobre ponto do qual deveria se manifestar; como no caso dos
autos.
Ante o exposto, de ofício desconstitui-se a sentença citra petita,
determinando-se o retorno dos autos para regularização e prosseguimento,
prejudicados os recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator